Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo : 0701208-14.2021.8.07.0020 Apelante: EWERTON WESLEY DA SILVA SANTOS Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador JANSEN FIALHO D E S P A C H O Tendo em vista a inércia do acusado EWERTON WESLEY DA SILVA SANTOS, regularmente intimado (ID 51042233) do despacho de ID 50880478, e o teor da certidão de ID 53627085, a Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para patrocinar a defesa do réu. Assim, determino nova remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator